Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PEREIRA MACIEL GUIMARÃES, em face à decisão da Vara de Família do Guará, que indeferiu autorização para realizar gastos em favor do curatelado. A agravante, na condição de curadora provisória e no bojo do processo de interdição, requereu autorização para utilizar recursos do curatelado para a compra de móveis e utensílios domésticos. O juízo indeferiu o pedido ao fundamento de que não é cabível no processo de interdição e que, caso queira, cabe ao interessado ajuizar ação própria. Nas razões recursais, a agravante sustentou que encontrou o pai em situação precária e que, desde que fora nomeada curadora, tem proporcionado condições mais dignas de vida. No entanto, um irmão do curatelado pleiteia para si o encargo e resiste a qualquer atitude da curadora em prol de seu pai. Sustentou que após a reforma da casa em que o pai reside, precisa equipar a residência com móveis e utensílios e que se destinam a proporcionar melhor qualidade de vida e dignidade ao interditando. Requereu a antecipação da tutela recursal para conceder autorização judicial para realizar as despesas às custas de saldo mantido em conta de titularidade do curatelado. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de interdição ajuizada em 10/02/2022, cuja antecipação de tutela foi concedida em 19/02/2022 (ID. 116193214), na qual a Curadora Provisória ora vem requerer o levantamento de R$ 38.732,97, das contas bancárias do Interditando para adquirir móveis para a casa do Curatelado (ID. 129700808). 2. De acordo com a legislação civil, os valores pertencentes ao incapaz existentes em estabelecimento bancário oficial somente poderão ser levantados mediante ordem judicial, após a oitiva do órgão ministerial. Tal medida ultrapassa os limites da ação de interdição, uma vez que depende de dilação probatória que demonstre a manifesta vantagem em favor do incapaz, o que pode acarretar tumulto processual caso seja admitido seu processamento em conjunto com o pedido de interdição. 3. Desse modo, indefiro o pedido de levantamento de importâncias das contas do Interditando nos presentes autos. 4. Se o caso, o Interditando, por meio de seu curador, poderá deduzir o pedido em ação própria, na qual será analisada a vantagem do levantamento da importância em questão em seu favor.” Conforme se verifica da decisão o juízo não acolheu o pedido, sob o pálio de que ele ultrapassaria os limites da ação de interdição e que demandaria o ajuizamento de ação específica. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido e debatido nos autos, reiterando seus anteriores fundamentos, pois entende ser necessário comprar os utensílios domésticos e o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida ao curatelado. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator